Tribunal: TJPA
Processo: 0000017-31.2005.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000017-31.2005.8.14.0055

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: INDUSTRIAS DE MADEIRAS RIO GUAMA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO EXEQUENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática que negou provimento à sua apelação, mantendo a sentença que declarou a prescrição originária na execução fiscal movida contra INDÚSTRIA DE MADEIRAS RIO GUAMÁ LTDA. O crédito tributário foi inscrito em dívida ativa em 31/01/2002, e a ação foi ajuizada em 02/02/2005, antes da vigência da Lei Complementar n.º 118/2005. O juízo de primeiro grau extinguiu a execução com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição, sob o fundamento de que a interrupção do prazo prescricional somente ocorreria com a citação, a qual não foi realizada. O agravante sustenta que a demora na citação decorreu de mora judicial e invoca o entendimento do STJ no REsp 1.120.295/SP, que reconhece a retroatividade da interrupção da prescrição à data da propositura da ação, quando não houver inércia do exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição originária na execução fiscal diante da ausência de citação do devedor; e (ii) estabelecer se a demora na citação poderia ser imputada ao Judiciário, afastando a prescrição com base na Súmula 106 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A interrupção do prazo prescricional na redação original do art. 174, parágrafo único, inciso I, do CTN, vigente à época do ajuizamento da execução fiscal, somente ocorre com a citação válida do devedor.

A simples distribuição da ação ou a prolação de despacho ordenando a citação não configuram causas interruptivas da prescrição sob a normatividade aplicável antes da Lei Complementar n.º 118/2005.

A ausência de citação decorreu da impossibilidade de localização do devedor no endereço fornecido pelo exequente, sendo sua responsabilidade indicar o paradeiro do executado e apresentar bens penhoráveis.

Não há nos autos elementos que demonstrem que a demora na citação decorreu de mora judicial, afastando-se a aplicação da Súmula 106 do STJ.

Ainda que se considerasse eventual interrupção do prazo prescricional pelo despacho do juiz em 2005, restaria configurada a prescrição intercorrente, pois transcorreram mais de cinco anos sem a efetiva citação do executado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

A interrupção da prescrição na execução fiscal, antes da vigência da LC 118/2005, somente ocorre com a citação válida do executado, nos termos da redação original do art. 174 do CTN.

A ausência de citação por impossibilidade de localização do devedor no endereço indicado é responsabilidade do exequente, não configurando mora judicial.

A aplicação da Súmula 106 do STJ exige demonstração concreta de que a demora na citação decorreu exclusivamente de atos do Poder Judiciário, o que não ocorreu no caso em análise.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 174, parágrafo único, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 106; STJ, REsp 1.120.295/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 12.05.2010.

Vistos etc.

Acordam os Excelentissimos Desembargadores compoenetes da 2.ª Turma de Direito Público: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro, à unanimidade, conhecer do agravo interno, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relaora.

Sessão de julgamento de plenário virtual realizada no período de 31.03.2025 até 07.04.2025.

Desa. Luzia Nadja Guimrães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O ESTADO DO PARÁ interpõe agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento à sua apelação, mantendo a sentença que declarou a prescrição originária nos autos da execução fiscal promovida contra INDÚSTRIAS DE MADEIRAS RIO GUAMÁ LTDA.

O recurso visa a reforma da decisão com fundamento na inaplicabilidade da prescrição, argumentando a ocorrência de demora processual não atribuível ao ente fazendário.

Nos autos da execução fiscal, o crédito tributário foi inscrito em dívida ativa em 31/01/2002 e a ação ajuizada em 02/02/2005, antes da vigência da Lei Complementar n.º 118/2005.

O juízo de primeira instância decretou, de ofício, a prescrição originária, extinguindo o processo com resolução de mérito.

Em sede recursal, a decisão monocrática reconheceu a prescrição, sob o entendimento de que a interrupção do prazo prescricional somente ocorreria com a citação, a qual não foi realizada, ensejando a prescrição originária em 31/01/2007.

O ESTADO DO PARÁ sustenta que a decisão recorrida contraria entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), notadamente o Recurso Especial 1.120.295/SP, que estabeleceu a retroatividade da interrupção da prescrição à data da propositura da ação, quando não houver inércia do exequente.

Além disso, argumenta que a demora na citação se deu por circunstâncias alheias à sua vontade, em razão da mora judicial na apreciação de requerimentos formulados e na intimação da Fazenda.

O recurso destaca, ainda, que a prescrição intercorrente também não se configura, pois a Fazenda Pública tomou medidas efetivas para a citação e localização do executado, requerendo a inclusão dos sócios no polo passivo e a realização de diversos atos constritivos.

Sustenta que a mora processual deve ser descontada do prazo prescricional, conforme precedentes do STJ, e que houve omissão sobre pedidos formulados.

Diante desses argumentos, requer o conhecimento e provimento do agravo interno para que seja reformada a decisão monocrática e afastada a prescrição originária, com o prosseguimento da execução fiscal.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constante do registro do sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

O AGRAVO INTERNO satisfaz os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecido.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão ao agravante. Vejamos.

Conforme consignado na decisão agravada a citação não foi realizada por não ter sido localizada a executada o endereço fornecido pelo exequente, ora apelante, conforme consta do ID- 14009485 - Pág. 13, eis que foi despachado o processo para a manifestação do exequente (ID- 14009485 - Pág. 20), o que veio a ocorrer com o pedido de diligências formulado na petição constante do ID- 14009485 - Pág. 24, o que foi deferido no despacho do ID- 14009485 - Pág. 28, proferido em 19.09.2006, com a expedição de vários ofícios.

No entanto, o apelante não logrou êxito em localizar o devedor ou bens, conforme se verifica do ID14009485 - Pág. 38 até o ID- 14009485 - Pág. 52, inclusive pela própria procuradoria do ITERPA, conforme se verifica do ID- 14009485 - Pág. 79.

Assim, não houve qualquer diligência da Procuradoria com a finalidade de apresentar a localização do executado, face terem sido esgotadas as diligências pelo Judiciário, pois somente protocolou nova petição em 09.12.2013, conforme consta do ID- 14009485 - Pág. 85/86.

Daí porque, não se aplica a espécie o enunciado da Súmula 106 do STJ, pois não se caracterizou a existência de demora atribuível ao Judiciário, posto que a ausência de citação ocorreu por ausência do endereço do executado nos autos e tal diligência compete ao exequente fornecer, diante do esgotamento das diligências sem êxito, o que não ocorreu na espécie, fato corroborado pela certidão do ID- 14009485 - Pág. 122.

Ademais, conforme consignado na decisão monocrática agravada, a ação foi ajuizada em 02 de fevereiro de 2005, antes da vigência da Lei Complementar n.º 118/05, e aplicada a regra do art. 174 do CTN, vigente à época, a interrupção do prazo prescricional somente ocorreria com a citação, que não foi realizada na espécie, ensejando a prescrição originária, face o transcurso do prazo prescricional de 05 anos desde a inscrição do crédito da dívida ativa em 02.02.2005 até a citação que não foi procedida na espécie, posto que não há previsão da distribuição da ação como fato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional, na forma do art. 174 do CTN.

Além do que, ainda que considerada o despacho do Magistrado como fato interruptivo da prescrição, na forma do art. 174, inciso I, do CTN, restaria ocorrida a prescrição intercorrente, face o transcurso do prazo de 05 anos, desde o ato de interrupção da prescrição em 14.02.2005, conforme consta do ID- 14009485 - Pág. 6, até a sentença proferida em 22.08.2019, conforme consta do ID- 14009485 - Pág. 110.

Conforme consignado na decisão monocrática, a legislação vigente à época a interrupção do prazo prescricional somente ocorria com a citação do executado e não com o simples despacho do Juiz, consoante o previsto na redação originária no disposto no art. 174, inciso IV, do CTN, in verbis:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pela citação pessoa feita ao devedor,”

Daí porque, consignado na decisão monocrática agravada que ocorreu a prescrição, face o transcurso do prazo prescricional de 05 (cinco) anos, consoante demonstrado pelos parâmetros adotados, seja na forma originária, como também intercorrente.

O agravante não logrou êxito em comprovar que houve demora na citação por culpa do Poder Judiciário, na forma da Súmula n.º 106 do STJ, para que seja afastada a prescrição na espécie, face a ausência de endereço do executado que seria sua responsabilidade fornecer, como também de bens penhoráveis.

Ante o exposto, conheço do agravo interno, mas nego-lhe provimento, para manter a decisão monocrática agravada, consoante os fundamentos expostos.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constante do registro do sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 07/04/2025